Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por lucros cessantes e por danos morais, em virtude de corte no fornecimento de energia elétrica. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Corte do fornecimento de energia elétrica. Ausência de solicitação do consumidor. Falha na prestação do serviço. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O autor alega que, no dia 06/12/2019, o réu efetuou o corte do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento em que funciona a loja comercial do requerente. Aduz o autor que, sem sua permissão, o contrato de prestação de serviço foi cancelado e apenas após 3 dias conseguiu reestabelecer o fornecimento de energia, o que lhe causou prejuízos. De acordo com o réu, o próprio autor haveria solicitado, pessoalmente, o cancelamento do contrato. Em face da impossibilidade de se exigir do autor a prova de fato negativo (prova diabólica), caberia ao réu comprovar que o consumidor solicitou o cancelamento do serviço de fornecimento de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu. Os documentos juntados no processo não são suficientes para comprovar que o recorrido solicitou o cancelamento do fornecimento de energia elétrica. A imagem da tela do sistema interno do réu (ID. 20056687) não comprova que algum representante do autor (pessoa jurídica), devidamente autorizado, haveria solicitado a suspensão do serviço. Tampouco há qualquer nome ou documento da pessoa que supostamente realizou a solicitação, razão pela qual se conclui que o corte de energia derivou de falha na prestação do serviço. Desse modo, a condenação do réu ao pagamento de danos materiais ao autor, em virtude do corte do fornecimento de energia, é medida que se impõe.
3 – Danos materiais. Lucros cessantes. As perdas e danos abrangem, além do que se efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do Código Civil). O autor alega, na petição inicial, que em virtude do corte do fornecimento de energia elétrica, deixou de lucrar a quantia de R$ 31.335,00. Todavia, o documento juntado pelo próprio autor comprova que o estabelecimento deixou de funcionar por apenas dois dias (10/12/2019 e 11/12/2019), período em que não se constata qualquer movimentação financeira (ID 20056713 - Pág. 2). De acordo a planilha apresentada pela empresa autora (ID 2005671), a média diária de vendas é de R$ 9.636,04. O prejuízo não pode corresponder ao valor do faturamento bruto da empresa, mas ao lucro líquido, o qual não foi demonstrado pelo autor, que não apresentou qualquer planilha ou documento contábil. De acordo com sua própria declaração, os custos operacionais são da ordem de aproximadamente 60% (ID 20056712), porém não há precisão neste dado, de modo que, por um critério de equidade, arbitra-se o lucro cessante em 20% do valor demonstrado como faturamento bruto, que resulta em R$ 3.854,40. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para R$ 3.854,40 a título de lucros cessantes.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W